Tribunal: STF
Processo: HC 232514
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Renato Scheibe contra a seguinte decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 849.064/SP:  



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENATO SCHEIBE em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5244601-12.2023.8.21.7000.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime capitulado no art. 302, caput, da Lei 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor).



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o paciente declinou da proposta de celebração de Acordo de Não Persecução Penal proposto em sede de inquérito policial em razão de não ter compreendido seus termos. Contudo, após ser orientado pela defesa técnica, manifestou formalmente o intuito em celebrar o acordo, tendo o Ministério Público rejeitado a sua realização, em razão da intempestividade, considerando que a denúncia já havia sido ofertada.



    Nesse sentido, alegam que não há impedimento de celebração de Acordo de Não Persecução Penal em processos em curso, conforme entendimento das Cortes Superiores, sendo cabível após o recebimento da denúncia, inclusive, porque sequer foi iniciada a instrução.



    Requerem, assim, liminarmente, a remessa do feito criminal ao Ministério Público para a realização de Acordo de Não Persecução Penal ou a suspensão do andamento processual na origem, até julgamento do presente writ. No mérito, postulam a concessão da ordem, a fim de que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para realização do referido acordo.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar’.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal” (documento eletrônico 2, pp. 245-247, grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “a) sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos a Excelentíssima Ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça;



    b) a oitiva do Ministério Público;



    c) a juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos;



    d) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar para que sejam os autos remetidos ao Ministério Público para realização de Acordo de Não Persecução Penal, salientando-se a possibilidade de celebração após o oferecimento de denúncia.



    d.1) Alternativamente, ainda em sede liminar, requer a suspensão do andamento processual na origem, até julgamento do presente writ.



    e) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem, sendo os autos remetidos ao Ministério Público para realização de Acordo de Não Persecução Penal, salientando-se a possibilidade de celebração após o oferecimento de denúncia.” (documento eletrônico 1, p. 3)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 849.064/SP (documento eletrônico 2, pp. 245-247). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    No presente caso, ocorreu a preclusão, pois o paciente declinou do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na primeira oportunidade que teve para se manifestar. Veja-se:  



    “Primeiramente, consoante se observa dos autos, verifica-se que houve proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o qual foi declinado pelo paciente, intermediado por seu defensor, conforme consta na petição do Evento 9 do Inquérito Policial.



    Diante disso, como consequência processual, houve a baixa do inquérito e oferecimento da denúncia em 23/08/2022, a qual foi recebida em 17/09/2022” (documento eletrônico 2, p. 25, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator